Tribunal: TCU
Processo: 017.971/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9728/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.971/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Antonio Torres (XXX.504.596-XX); Felipe Rodrigues Pala (XXX.436.846-XX); Fernanda Amaro de Miranda (XXX.231.846-XX); Guilherme Ramos Correa (XXX.252.377-XX); Ieda Ferreira Silva Freitas (XXX.307.446-XX); Jose Marcos Ramos Alves (XXX.437.816-XX); Marcilene da Silva Fonseca (XXX.802.546-XX); Nayara Canela Maia (XXX.914.626-XX); Rafael Alvarenga Belchior (XXX.143.596-XX); Simone Maria de Jesus (XXX.257.236-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.